Tribunal: TJBA
Processo: 8041455-85.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL n. 8041455-85.2023.8.05.0000.EDCiv Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público EMBARGANTE:PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SALVADOR - BA e outros (2) Advogado(s): PAULO VICTOR SOUZA SENA EMBARGADO: DANIELE NEVES DE JESUS Advogado(s): ANDRE ISENSEE DE SOUZA, SILAS MARCOS DE SANTANA LOPES ACORDÃO Ementa: Direito Processual Civil. Embargos de Declaração. Ausência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Pretensão de rediscutir matéria decidida. Não acolhimento. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que concedeu parcialmente segurança em mandado de segurança impetrado por candidata aprovada fora do número de vagas para o cargo de especialista em políticas públicas, referente ao concurso público regido pelo Edital nº 003/2019. 2. Embargante alega existência de omissões e contradições no julgado, especialmente quanto à análise da preterição e das contratações temporárias realizadas pelo Município de Salvador com base no Edital nº 06/2023. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado contém omissão, obscuridade, contradição interna ou erro material que justifique a integração da decisão. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar omissão, obscuridade, contradição interna ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. 4. A decisão embargada apresenta fundamentação clara e suficiente, analisando expressamente todos os argumentos relevantes para o deslinde da controvérsia. 5. Não há omissão quanto aos critérios de preterição, pois o acórdão examinou a classificação da impetrante, com a compatibilidade entre as contratações temporárias do Edital nº 06/2023 e as atribuições do cargo efetivo, reconhecendo o desvio administrativo e a preterição arbitrária, com base em documentos constantes dos autos e na Recomendação Ministerial nº 001/2023. 6. Não há contradição interna, pois a decisão é coerente com os fundamentos expostos, distinguindo corretamente entre contradição interna ao julgado e divergência com a tese da parte. 7. Não se verificam erros materiais. 8. A parte embargante busca rediscutir matéria já decidida, finalidade incompatível com a via eleita. 9. Ausência de litigância de má-fé, reconhecida em razão do exercício regular do direito de petição. IV. DISPOSITIVO E TESE Resultado: Embargos de declaração não acolhidos. Tese de julgamento: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada. 2. A existência de contratações temporárias compatíveis com as atribuições do cargo efetivo, durante a vigência do concurso, configura preterição apta a justificar o reconhecimento do direito líquido e certo do candidato aprovado fora do número de vagas. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8041455-85.2023.8.05.0000, em que figuram como apelante DANIELE NEVES DE JESUS e como apelada PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SALVADOR - BA e outros (2). ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, em NÃO ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do relator. Salvador, .